Tribunal: TJBA
Processo: 8005923-33.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005923-33.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANDERLEI SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO MATHEUS, JACQUELINE DE CARVALHO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005923-33.2025.8.05.0080
,
em que figura como Apelante
VANDERLEI SANTANA DA CONCEICAO
e Apelado
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator